Tribunal: TJDFT
Processo: 0734136-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734136-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por RAIMUNDO LAURINDO BARBOSA NETO contra o acórdão (id. 45977745, fls. 18/44 do processo 0042665-57) proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal no 0043665-57, que negou provimento aos recursos, mantendo a sentença que o condenou como incurso nos crimes previstos nos artigos 159, §1°, c/c 70 e 157, §2°, incisos I, II e V, c/c 70 e 69, todos do Código Penal, à pena de 18 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Alega o autor (id. 40160428) inépcia da denúncia por falta de qualificação do requerente, o que impediu o exercício da ampla defesa. Afirma que o julgamento foi contrário às evidências dos autos, pois a única prova considerada para condená-lo foi o reconhecimento por fotografia, não havendo comprovação efetiva de ter sido o requerente o autor do delito. Defende a existência de inúmeros homônimos, inclusive com expedição de mandado de prisão contra alguns, fato que impõe dúvida acerca da autoria delitiva. Aduz nulidade absoluta do reconhecimento de pessoa por fotografia, uma vez que não houve o respeito aos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal. Além disso, a descrição do autor do crime pelas testemunhas diverge das características físicas do requerente. Narra estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, pois o requerente está preso por um crime que não cometeu. Ao final, requer a concessão da liminar para suspender a execução da pena e, por consequência, recolher o mandado de prisão. No mérito, requer seja julgada procedente a presente ação para declarar a nulidade do processo. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. O requerente busca, em sede liminar, que seja suspensa a execução da pena, bem como recolhido o mandado de prisão. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Para a concessão da liminar exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Isso porque o requerente objetiva a decretação de nulidade do acórdão ou uma total modificação da condenação, o que demandaria o revolvimento de provas, que será realizado apenas no mérito processual. Em uma análise sumária, não há demonstração efetiva de vício processual capaz de ensejar a suspensão da execução da pena, além da falta de perigo da demora, uma vez que o requerente permaneceu preso durante toda a instrução processual. Dessa forma, ausentes os requisitos necessários, INDEFIRO a liminar. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA RELATOR